Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou a questão envolvendo a propriedade do veículo que foi entregue ao réu como forma de pagamento do negócio jurídico rescindido, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
2. Decorrência lógica da rescisão do contrato celebrado entre o autor e o réu decretada pela sentença é que as partes devem retornar ao status quo ante, atraindo, portanto, o reconhecimento da propriedade do veículo ao autor.
3. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Recurso conhecido e provido. Sentença integralizada.